Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-77.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001733-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[AUGUSTO SERGIO DE SOUSA CORDEIRO - CPF: 017.465.621-10 (APELANTE), PEDRO PAULO ALMEIDA BEZERRA - CPF: 362.933.771-68 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RONI MARTINI - CPF: 813.977.471-53 (APELADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CÂMARA, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E O 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (Participaram do julgamento: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL)

E M E N T A

APELAÇÃO
— MANDADO DE SEGURANÇA — SENTENÇA QUE DEFERE A SEGURANÇA — SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA —
ARTIGO 14, § 1º, DA LEI Nº 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009
— NECESSIDADE
.

SUSPENSÃO CAUTELAR DO CREDENCIAMENTO DO
DESPACHANTE DE TRÂNSITO

— DESNECESSIDADE DE OUVIR PREVIAMENTE O CREDENCIADO — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A sentença que defere a segurança está sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

A suspensão cautelar do credenciamento do
despachante de trânsito
sem ouvir previamente o credenciado, não importa em violação ao devido processo legal, por se cuidar de hipótese de contraditório diferido.

Sentença submetida ao reexame. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1001733-77.2020.8.11.0041, impetrado por
RONI MARTINI
contra ato supostamente ilegal atribuído a
AUGUSTO SÉRGIO DE SOUZA CORDEIRO, PEDRO PAULO ALMEIDA BEZERRA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para suspender a sanção imposta no processo nº 076/2019/CFISC/DENTRAN-MT, que ensejou no descredenciamento cautelar de 90 dias do Impetrante junto ao DENTRAN/MT, e, por consequência, promova o desbloqueio ao sistema DetranNet, ao “status quo ante”, para que possa trabalhar como despachante credenciado na 40ª CIRETRAN de Primavera do Leste.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que o recorrido exerceu ilicitamente atividade de despachante em outra cidade, na qual não era credenciado pelo DETRAN.

Aduz que não foi demonstrado pelo Impetrante, direito líquido e certo a ser exigido na via estrita da ação mandamental, visto que o credenciamento é ato precário da administração e o interesse do particular deve ser sopesado em detrimento ao coletivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 72993119).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 78970996).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1001733-77.2020.8.11.0041, concedeu a segurança para suspender a sanção imposta no processo nº 076/2019/CFISC/DENTRAN-MT, que ensejou no descredenciamento cautelar de 90 dias do Impetrante junto ao DENTRAN/MT, e, por consequência, promova o desbloqueio ao sistema DetranNet, ao “status quo ante”, para que possa trabalhar como despachante credenciado na 40ª CIRETRAN de Primavera do Leste.

Sabe-se que nos termos do art. 5º da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT, o Despachante de Trânsito somente pode exercer a sua atividade na unidade de atendimento do DETRAN, da circunscrição definida no ato de seu credenciamento, como cito:

“Art. 5º, da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT - O Despachante de Trânsito credenciado somente poderá exercer suas atividades junto às unidades de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT de sua circunscrição, definida quando do seu credenciamento.”

Extrai-se dos documentos acostados aos autos que o apelado, embora seja credenciado para exercer suas atividades na unidade de Primavera do Leste-MT, também está exercendo no município de Poxoréu-MT, o que violaria o art. 5º da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT, motivo pelo qual foi instituído contra o recorrido a Sindicância nº 076/2019, instaurado o Processo Administrativo nº 176/2019/CFISC/DETRAN-MT e determinada a suspensão cautelar do credenciamento pelo período de 90 (noventa) dias.

No entanto, evidencia-se dos artigos 12, 13 e 14 da Lei Estadual nº 6.076/92, que a suspensão cautelar do credenciamento do Despachante, somente pode ser determinada nos casos em que houver indícios da prática de infrações de natureza grave no exercício da profissão, a qual deve ser precedida de sindicância e notificação, de modo a lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa, como cito:

“Art. 12 da Lei Estadual nº 6.076/92.

O Despachante, pela infração de seus deveres profissionais, na esfera administrativa, ficará sujeito às seguintes penalidades: a) advertência ou repreensão por escrito; b) suspensão do credenciamento por 90 (noventa) dias; e c) cassação da credencial em caráter definitivo. Parágrafo único. As penas estabelecidas na alínea “a” deste artigo poderão ser aplicadas pelos Coordenadores de Divisão do DETRAN-MT, ou pelos chefes das CIRETRAN’s de sua jurisdição, e as das alíneas “b” e “c” privativamente pelo Presidente do DETRAN-MT.

Art. 13 - As penas de advertência e de repreensão serão aplicadas de modo sumário, nos casos de infração de natureza leve aos dispositivos desta lei, pela ordem, se infrator primário e ao reincidente, genérico ou específico.

Art. 14 - A imposição das penas de suspensão e cassação da credencial será precedida de sindicância.

[...]

§ 2º. Será assegurada ampla defesa do acusado, mediante notificação prévia, com prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da notificação, sendo-lhe facultado a juntada de documentos”.

Na mesma vertente já se posicionou esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - DEFERIMENTO - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADMISSIBILIDADE. A suspensão cautelar das atividades do despachante de trânsito não se mostra ilegal ou abusiva quando presentes indícios graves e concordantes da prática de atos gravíssimos, a gerar sério abalo na seriedade da prestação do serviço público, somada à possibilidade concreta de persistência das práticas ilícitas, desde que, como no caso, seja garantido o contraditório diferido. Os fundamentos da impetração não se apresentam com a relevância exigida para o deferimento de liminar em mandado de segurança. Recurso provido”. (TJMT - N.U 0104856-13.2015.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)

In casu,
embora haja indícios de violação ao art. 5º da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT pelo recorrido, o Departamento Estadual de Trânsito não lhe imputa a prática de nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ao ponto de se fazer necessária a suspensão cautelar de suas atividades profissionais.

Cabe ressaltar que tal medida além de desproporcional pode ofender a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]” “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Além disso, é possível verificar que ao aplicar a penalidade de suspensão, não fora oportunizado ao Despachante, o contraditório e a ampla defesa mediante notificação prévia, conforme previsto no artigo 14, §2º, da Lei Estadual nº 6.076/92, anteriormente citado e assegurado pelo artigo 5º, incisos VIV e LV da Constituição Federal de 1988.

Partindo dessas premissas, resta comprovada a violação de direito líquido e certo, bem como ato ilegal por parte da autoridade coatora, não havendo que se falar em reforma
do decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL DES LUIZ CARLOS DA COSTA, O 2º VOGAL AGUARDA - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do
eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Dessa forma, julgo procedente a presente ação mandamental, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que concedo a ordem para suspender a sanção imposta no processo nº 076/2019/CFISC/DENTRAN-MT, que ensejou no descredenciamento cautelar de 90 dias do Impetrante junto ao DENTRAN/MT, e, por consequência, promova o desbloqueio ao sistema DetranNet, ao ‘status quo ante’, para que possa trabalhar como despachante credenciado na 40ª CIRETRAN de Primavera do Leste.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

P.I.C.

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020. [...]. (Id. 72993112 – fls. 6/7).

Inicialmente, anoto que, a sentença que defere a segurança está sujeita à remessa necessária, consoante determina o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º
Concedida a segurança
,
a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
. [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de submeter a sentença à remessa necessária, com fundamento no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Passo ao exame do recurso e, digo que, a impetração senta praça na alegação de que, ilegal a suspensão do credenciamento do
despachante de trânsito
pelo período de noventa (90) dias, porque aplicada pelo Diretor de Veículos do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, o qual não seria a autoridade competente para fazê-lo, além de não ter sido observado o devido processo administrativo, cuja decisão administrativa é do teor seguinte:

[...] Segundo consta no relatório da investigação preliminar acostado aos autos em fls. 17-18, Roni Despachante estaria levando processos abertos de outros municípios para conclusão fora do domínio do credenciado. Tal conduta segunda consta aos autos, estaria indo de encontro com o que estabelece o art. 5º da Portaria nº 866/2018/GP/DETRAN-MT, bem como descumprindo a alínea ‘k’ do art. 10, da Lei Estadual 6.076/1992.

[...]

Tendo em vista a gravidade dos atos praticados pelo referido credenciado e considerando ainda que os indícios de que tais irregularidades eram cometidas de forma conjunta entre credenciados despachantes e servidores do DETRAN-MT, configurando assim uma prática irregular de maior potencial ofensivo aos princípios da administração pública, ferindo o funcionamento do DETRAN-MT e suas resoluções e normas, determino:

1)

Acolho o relatório elaboradora a fls. 15 e 16 e,
determino a suspensão liminar do credenciado Roni Despachante, registrado sob código 552 junto ao DETRAN-MT, pelo período de 90 dias
.

2)

Dar ciência ao credenciado da presente decisão, por meio do e-mail oficialmente registrado junto a Coordenadoria de Credenciamento.

3)

Dar ciência a Coordenadoria de Credenciamento quanto à suspensão aplicada, bem como a CIRETRAN de Primavera do Leste/MT.

4)

A abertura de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do credenciado Roni Despachante, cód. 552, de propriedade de Roni Martini, CNPJ: 152.048.710001-02
.

5)

Por fim,
a devolução dos autos para a Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados para a abertura de Processo Administrativo Disciplinar visando devida apuração dos fatos e possibilitando a ampla defesa e contraditório
. [...]. (Id. 72992997 – fls. 20/21). [com negrito no original e acrescentado]

Quanto à possibilidade de suspensão cautelar do credenciado, a medida administrativa está prevista no artigo 37, § 1º, da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN nº 358, de 13 de agosto de 2010, bem como, no artigo 61 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002:

Art. 37. O processo administrativo será iniciado pela autoridade de trânsito, de oficio ou mediante representação, visando à apuração de irregularidades praticadas pelas instituições e profissionais credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, observando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

§ 1º
Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado
.

[...]

Art. 61

Em caso de risco iminente, a Administração Pública Estadual poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado
.
[sem negrito no original]

E na Portaria do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT nº 116, de 21 de março de 2016, alterada pela Portaria nº 524, de 24 de julho de 2019, em vigor à época dos fatos:

Art. 1º Estabelecer procedimentos relativos à aplicação de penalidades às pessoas físicas e jurídicas credenciadas pelo DETRAN-MT.

[...]

Art. 3º Os Diretores de Habilitação e de Veículos do DETRAN-MT, nos processos administrativos que visem apurar fatos relacionados às atividades de pessoas físicas ou jurídicas credenciadas e atuantes em processos da área finalística da autarquia, serão as autoridades competentes para:

I - determinar a abertura dos processos administrativos em face dos credenciados vinculados tecnicamente e respectivamente a suas diretorias, após provocação da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados; e

II - julgá-los, em primeira instância, proferindo decisão fundamentada.

Parágrafo único. A conclusão do processo administrativo deverá ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período e mediante termos nos autos, desde que justificado.

[...]

Art. 5º
Os Diretores de Habilitação e de Veículos do DETRAN-MT, nas hipóteses de constatação de infrações passíveis de aplicação das penalidades de suspensão ou de cassação do credenciamento, poderão, mediante decisão fundamentada, determinar a adoção das seguintes medidas
:

§
1º A suspensão preventiva poderá ser parcial ou total da atividade do credenciado, sendo que
:

I - quando da suspensão parcial, o processado poderá dar continuidade aos processos abertos até a data do início da suspensão, ficando impedido de abrir novos processos; e

II -
quando da suspensão total, fica o processado impedido de movimentar qualquer processo
.

§ 2º - O período relativo ao cumprimento da suspensão preventiva das atividades será computado no prazo relativo à aplicação das penalidades de suspensão ou cassação do credenciamento.

§ 3º O período máximo de aplicação das medidas cautelares e preventivas previstas nesse dispositivo será de até 60 (sessenta) dias, podendo ele ser prorrogado por igual período, mediante termos nos autos e fundamentação da autoridade coatora, tendo também sua vigência condicionada àquela do prazo estipulado no parágrafo único do art. 3º desta.

No caso, a circunstância de o Diretor de Veículos do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, autoridade competente para aplicação da medida de suspensão cautelar do credenciado, conforme artigo 5º da retrocitada portaria, não ter ouvido previamente o apelado, não importa em violação ao devido processo administrativo, visto que se trata de hipótese de contraditório diferido.

De fato, na decisão administrativa está consignada a determinação de “
abertura de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do credenciado Roni Despachante, cód. 552, de propriedade de Roni Martini, CNPJ: 152.048.710001-02
” (Id. 72992997 – fls. 21), a afastar a alegação de violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, presentes indícios de infração consistente no exercício da atividade de
despachante de trânsito
em Município no qual o apelado não estava devidamente credenciado, não há que se falar em ilegalidade na suspensão cautelar daquele, por prazo determinado, para apuração dos fatos.

Dessa forma, o apelado não está amparado em direito líquido e certo, visto que a decisão administrativa prolatada por autoridade competente, está fundamentada e não destratou o direito à ampla defesa, porquanto, repito, cuida-se de hipótese de contraditório diferido.

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança nº 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos nº 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A noção
de direito líquido e certo
ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico-processual,
ao conceito
de situação
decorrente
de fato
incontestável e inequívoco, suscetível
de imediata demonstração
mediante
prova literal
pré
-constituída.
Precedentes
.’ (MS 23.190-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello – Pleno)

Isso significa

que a natureza eminentemente documental do processo de mandado de segurança

torna incontornável
a exigência de que a parte impetrante
produza
,
‘ex ante’
, elementos de informação
que efetivamente comprovem
a situação de fato
invocada
na impetração mandamental, em contexto
impregnado

da necessária liquidez
,
pois
,
ausente o elemento de certeza
,
a alegação
do autor do ‘
writ’
constitucional
não terá relevo processual algum
.

Impunha-se
,
pois
, à parte ora impetrante
cumprir

a obrigação processual

de produzir
,
desde logo
,
com a inicial
, os documentos
essenciais
ao exame da postulação veiculada
nesta
causa mandamental. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 28891/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). [com negrito e itálico no original]

Em conclusão, resta claro que o apelado não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

submeter a sentença à remessa necessária, com fundamento no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009; e

ii
)

dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 28 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC

SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Cralos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1001733-77.2020.8.11.0041, impetrado por
RONI MARTINI
contra ato supostamente ilegal atribuído a
AUGUSTO SÉRGIO DE SOUZA CORDEIRO, PEDRO PAULO ALMEIDA BEZERRA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para suspender a sanção imposta no processo nº 076/2019/CFISC/DENTRAN-MT, que ensejou no descredenciamento cautelar de 90 dias do Impetrante junto ao DENTRAN/MT, e, por consequência, promova o desbloqueio ao sistema DetranNet, ao “status quo ante”, para que possa trabalhar como despachante credenciado na 40ª CIRETRAN de Primavera do Leste.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que o recorrido exerceu ilicitamente atividade de despachante em outra cidade, na qual não era credenciado pelo DETRAN.

Aduz que não foi demonstrado pelo Impetrante, direito líquido e certo a ser exigido na via estrita da ação mandamental, visto que o credenciamento é ato precário da administração e o interesse do particular deve ser sopesado em detrimento ao coletivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 72993119).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 78970996).

É o relatório.

O Exmo.
Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, votou nos seguintes termos;

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida.

Após pedido de vista, o Exmo. Sr.
Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º Vogal),
apresentou voto no sentido de;
submeter a sentença à remessa necessária, com fundamento no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009; e dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

O Exmo. Sr.
Desembargador Alexandre Elias Filho (2º Vogal),
acompanhou o voto do relator.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Denota-se dos autos que,
foi concedido a segurança no
Mandado de Segurança
impetrado por
Roni Martini
contra ato supostamente ilegal atribuído à
Augusto Sérgio de Souza Cordeiro, Pedro Paulo Almeida Bezerra e Departamento Estadual de Trânsito
,
sob a seguinte deliberação:
concedeu a segurança
para
suspender a sanção
imposta no processo nº 076/2019/CFISC/DENTRAN-MT, que ensejou no descredenciamento cautelar de 90 dias do Impetrante junto ao DENTRAN/MT, e, por consequência, promova o desbloqueio ao sistema DetranNet, ao “status quo ante”, para que possa trabalhar como despachante credenciado na 40ª CIRETRAN de Primavera do Leste.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que
suspendeu a sanção
, que ensejou no descredenciamento cautelar de 90 dias do Impetrante junto ao DENTRAN/MT.

O Apelante alega que,
o Autor na qualidade de agente público credenciado a título precário, não demonstrou ter sofrido por parte da Administração Pública DETRAN qualquer ilicitude, além do poder-dever do exercício regular de poder de polícia.

Afirma que,
o Impetrante teve ciência inequívoca de sua suspensão cautelar, tanto que promoveu em prazo hábil, a presente demanda.

Assevera que,
o recorrido exerceu ilicitamente atividade de despachante em outra cidade, na qual não era credenciado pelo DETRAN.

Sustenta que,
não foi demonstrado pelo Impetrante, direito líquido e certo a ser exigido na via estrita da ação mandamental, visto que o credenciamento é ato precário da administração e o interesse do particular deve ser sopesado em detrimento ao coletivo.

Aduz que,
trata-se na verdade de medida acautelatória para evitar alguma interferência ou dano, no próprio processo administrativo em curso, já a manutenção de suas atividades de despachante poderia por óbvio, prejudicar a apuração dos fatos e dar força ao Impetrante em continuar exercendo a função de despachante em outras localidades na qual não é credenciado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de legalidade do ato
que
Concedeu a Segurança

nos autos do Mandado de Segurança nº 1001733-77.2020.811.0041
,
impetrado por
Roni Martini
contra ato supostamente ilegal atribuído à
Augusto Sérgio de Souza Cordeiro, Pedro Paulo Almeida Bezerra e Departamento Estadual de Trânsito
,
para
suspender a sanção
imposta no processo nº 076/2019/CFISC/DENTRAN-MT, que ensejou no descredenciamento cautelar de 90 dias do Impetrante junto ao DENTRAN/MT,
não

comungo do mesmo entendimento do eminente relator
.

Isso porque,
consta dos autos que Roni Martini impetrou mandado de Segurança com pedido de liminar contra ato coator que teria sido supostamente praticado por Augusto Sérgio de Souza Cordeiro, Pedro Paulo Almeida Bezerra e Departamento Estadual de Trânsito,
para

determinar às autoridades coatoras que suspenda a sanção/pena imposta na decisão de (fls.20/21) do processo nº 076/2019/CFISC/DENTRAN-MT, que ensejou no descredenciamento cautelar de 90 dias do Impetrante junto ao DENTRAN/MT, e por consequência promova o desbloqueio ao sistema DetranNet, ao “status quo ante”, para que possa trabalhar como despachante credenciado na 40ª CIRETRAN de Primavera do Leste ́ ́.

Aduziu que,
exerce a atividade de Despachante de Trânsito, credenciado sob o n. 552 junto ao DETRAN/MT, e que a atividade é regulamentada pela Lei Estadual n 6.076/92.

Afirmou que,
no dia 6 de janeiro de 2020, ao tentar acessar o sistema informatizado DetranNet, fora surpreendido com um bloqueio no sistema.

Asseverou que
, entrou em contato com o DETRAN/MT, oportunidade em que lhe foi enviada uma notificação por meio de e-mail comunicando a suspensão cautelar do seu credenciamento junto ao DETRAN/MT, pelo prazo de 90 dias, por decisão sumária do Diretor de Veículos do DETRAN, na data de 19 de dezembro de 2019.

Destacou que
, o objeto do
mandamus
não é o motivo da suspensão, mas tão somente a ilegalidade no processo de aplicação da penalidade, considerando que não fora observado o devido processo legal previsto nos artigos 12, 13 e 14 da Lei Estadual 6.076/92.

Por fim, requereu o deferimento da liminar para suspender a sanção/pena imposta no processo nº 076/2019/CFISC/DENTRAN-MT, que ensejou no descredenciamento cautelar de 90 dias do Impetrante junto ao DENTRAN/MT, e por consequência promova o desbloqueio ao sistema DetranNet, ao “status quo ante”, para que possa trabalhar como despachante credenciado na 40ª CIRETRAN de Primavera do Leste.

Nas suas informações, a autoridade coatora afirma que,
o art. 5º da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT estabelece que, o Despachante de Trânsito credenciado somente pode exercer suas atividades junto às unidades de atendimento do DETRAN/MT de sua circunscrição, definida quando do seu credenciamento.

Sustenta que
, embora o Impetrante tenha se credenciado para atuar no CIRETRAN de Primavera do Leste, ele passou a exercer sua profissão também no CIRETRAN de Poxoréu, violando o limite territorial estabelecido na legislação.

Argumenta que foi instituída a Sindicância nº 076/2019, a qual apurou que o agravado possui mais de 30 processos no CIRETRAN de Poxoréu, sendo instaurado contra ele o Processo Administrativo nº. 176/2019/CFISC/DETRAN-MT.

Assevera que
, no Procedimento Extrajudicial o Diretor de Veículos, em decisão fundamentada, procedeu a suspensão cautelar por 90 (noventa) dias do credenciado. Assegura que a suspensão cautelar do Despachante durante o procedimento administrativo pelo Diretor de Veículos possui amparo no art. 15 da Lei 6.076/92 e artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº. 13/1992.

Pontua, ainda, que,
o Presidente do DETRAN-MT delegou a competência para analisar os processos administrativos que visem apurar fatos relacionados às atividades dos Despachantes ao Diretor de Veículos do DETRAN-MT (artigo 11 da Lei nº. 7.692/2002 e artigo 3º e 5º da Portaria nº. 116/2016/GP/DETRAN-MT).

O Juízo
a quo
, proferiu sentença em que,
julgou procedente

a ação mandamental, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que Concedeu a Ordem para suspender a sanção imposta no processo nº 076/2019/CFISC/DENTRAN-MT, que ensejou no descredenciamento cautelar de 90 dias do Impetrante junto ao DENTRAN/MT, e, por consequência, determinou o desbloqueio ao sistema DetranNet, ao “status quo ante”, para que possa trabalhar como despachante credenciado na 40ª CIRETRAN de Primavera do Leste.

O Apelante Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN, apresentou recurso de apelação requerendo seja conhecido e provido o recurso a fim de reformar a sentença hostilizada (Id. 72993115).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id. 72993119).

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal se resume quanto à
ilegalidade, ou não, da suspensão do credenciamento do
despachante de trânsito

pelo período de noventa (90) dias, porque aplicada pelo Diretor de Veículos do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, o qual não seria a autoridade competente para fazê-lo, além de não ter sido observado o devido processo administrativo.

Denota-se dos autos que, o
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter a concessão de liminar no sentido de suspender o ato supostamente ilegal praticado pelo Diretor de Veículos que, em virtude de suspeita de fraude, instaurou a sindicância de nº 076/2019/CFISC/DETRAN-MT, resultando na suspensão cautelar pelo período de 90 dias de RONI DESPACHANTE, em decisão prolatada na data de 19-12-2019.

Eis o teor da decisão administrativa:

[...]
Segundo consta no relatório
da investigação preliminar acostado aos autos em fls. 17-18, Roni Despachante estaria levando processos abertos de outros municípios para conclusão fora do domínio do credenciado. Tal conduta segunda consta aos autos, estaria indo de encontro com o que estabelece o art. 5º da Portaria nº 866/2018/GP/DETRAN-MT, bem como descumprindo a alínea ‘k’ do art. 10, da Lei Estadual 6.076/1992.

[...]

Tendo em vista a gravidade dos atos praticados pelo referido credenciado e considerando ainda que os indícios de que tais irregularidades eram cometidas de forma conjunta entre credenciados despachantes e servidores do DETRAN-MT, configurando assim uma prática irregular de maior potencial ofensivo aos princípios da administração pública, ferindo o funcionamento do DETRAN-MT e suas resoluções e normas, determino:

1) Acolho o relatório elaboradora a fls. 15 e 16 e,
determino a suspensão liminar do credenciado Roni Despachante, registrado sob código 552 junto ao DETRAN-MT, pelo período de 90 dias
.

2) Dar ciência ao credenciado da presente decisão, por meio do e-mail oficialmente registrado junto a Coordenadoria de Credenciamento.

3) Dar ciência a Coordenadoria de Credenciamento quanto à suspensão aplicada, bem como a CIRETRAN de Primavera do Leste/MT.

4)
A abertura de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do credenciado Roni Despachante, cód. 552, de propriedade de Roni Martini, CNPJ: 152.048.710001-02
.

5) Por fim,
a devolução dos autos para a Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados para a abertura de Processo Administrativo Disciplinar visando devida apuração dos fatos e possibilitando a ampla defesa e contraditório
. [...]. (Id. 72992997 – fls. 20/21). [
com negrito no original e acrescentado
]

De acordo com a Sindicância nº 076/2019, o Impetrante vinha cometendo atos irregulares e contrários a legislação, especialmente o disposto no artigo 5ª da Portaria 886/2018/GP/DETRAN-MT, que rege as atividades de despachante junto ao DETRAN-MT.

Art. 5º - O Despachante de Trânsito credenciado somente poderá exercer suas atividades junto às unidades de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT de sua circunscrição, definida quando do seu credenciamento.

Conforme documentos de veículos acostados ao processo de sindicância bem como depoimento dos servidores, o despachante em comento, credenciado para exercer suas atividades da CIRETRAN de Primavera do Leste, dirigia-se até a CIRETRAN de Poxoréu para ali concluir seus processos de veículos, desrespeitando os limites da territorialidade de seu credenciamento.

Segundo a investigação realizado pela Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados, em diligência até a CIRETRAN de Poxoréu , encontrou-se diversas irregularidades envolvendo servidores e o despachante em comento.

Desse modo, diante dos indícios e o potencial risco a idoneidade e legalidade das operações desta Autarquia, a Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados, fundamentou e recomendou em Relatório, fls. 17/18, do Processo nº. 176/2019/CFISC/DETRAN-MT, a suspensão cautelar do credenciado RONI DESPACHANTE, razão pelo qual, o Diretor de Veículos, de forma fundamentada (fls. 20/21) procedeu a suspensão cautelar por 90 (noventa) dias do credenciado, cujo objetivo é resguardar os corretos procedimentos e permitir que a equipe de Fiscalização de Credenciados possa concluir as investigações do processo administrativo, garantido a devida defesa do credenciado acusado e ouvindo as partes envolvidas.

No que se refere à possibilidade de suspensão cautelar do credenciado, a medida administrativa está prevista no artigo 37, § 1º, da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN Nº 358, de 13 de agosto de 2010, bem como, no artigo 61 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002.

Art. 37. O processo administrativo será iniciado pela autoridade de trânsito, de oficio ou mediante representação, visando à apuração de irregularidades praticadas pelas instituições e profissionais credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, observando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

§ 1º
Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado
.

[...]

Art. 61

Em caso de risco iminente, a Administração Pública Estadual poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado
.
[sem negrito no original]

E na Portaria do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT nº 116, de 21 de março de 2016, alterada pela Portaria nº 524, de 24 de julho de 2019, em vigor à época dos fatos:

Art. 1º Estabelecer procedimentos relativos à aplicação de penalidades às pessoas físicas e jurídicas credenciadas pelo DETRAN-MT.

[...]

Art. 3º Os Diretores de Habilitação e de Veículos do DETRAN-MT, nos processos administrativos que visem apurar fatos relacionados às atividades de pessoas físicas ou jurídicas credenciadas e atuantes em processos da área finalística da autarquia, serão as autoridades competentes para:

I - determinar a abertura dos processos administrativos em face dos credenciados vinculados tecnicamente e respectivamente a suas diretorias, após provocação da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados; e

II - julgá-los, em primeira instância, proferindo decisão fundamentada
.

Parágrafo único. A conclusão do processo administrativo deverá ocorrer no prazo de até 60

(sessenta) dias, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período e mediante termos nos autos, desde que justificado.

[...]

Art. 5º
Os Diretores de Habilitação e de Veículos do DETRAN-MT, nas hipóteses de constatação de infrações passíveis de aplicação das penalidades de suspensão ou de cassação do credenciamento, poderão, mediante decisão fundamentada, determinar a adoção das seguintes medidas
:

§
1º A suspensão preventiva poderá ser parcial ou total da atividade do credenciado, sendo que
:

I - quando da suspensão parcial, o processado poderá dar continuidade aos processos abertos até a data do início da suspensão, ficando impedido de abrir novos processos; e

II -
quando da suspensão total, fica o processado impedido de movimentar qualquer processo
.

§ 2º - O período relativo ao cumprimento da suspensão preventiva das atividades será computado no prazo relativo à aplicação das penalidades de suspensão ou cassação do credenciamento.

§ 3º O período máximo de aplicação das medidas cautelares e preventivas previstas nesse

dispositivo será de até 60 (sessenta) dias, podendo ele ser prorrogado por igual período, mediante termos nos autos e fundamentação da autoridade coatora, tendo também sua vigência condicionada àquela do prazo estipulado no parágrafo único do art. 3º desta.

In casu,
a circunstância de o Diretor de Veículos do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, autoridade competente para aplicação da medida de suspensão cautelar do credenciado, conforme artigo 5º da retrocitada portaria, não ter ouvido previamente o apelado, não importa em violação ao devido processo administrativo, visto que se trata de hipótese de contraditório diferido.

Analisando detidamente os autos, constata-se que de fato, na decisão administrativa está consignada a determinação de
“
abertura de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do credenciado Roni Despachante, cód. 552, de propriedade de Roni Martini, CNPJ: 152.048.710001-02
” (Id. 72992997 – fls. 21),
a afastar a alegação de violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além do mais, constatados indícios de infração consistente no exercício da atividade de despachante de trânsito em Município no qual o apelado não estava devidamente credenciado, não há que se falar em ilegitimidade na suspensão cautelar daquele, por prazo determinado, para apuração dos fatos, em razão de descumprimento por parte do Impetrante às normas procedimentais da Autarquia.

Assim, o direito líquido e certo, não assiste ao Impetrante haja vista que a decisão administrativa proferida por autoridade competente, está fundamentada e não destratou o direito à ampla defesa, de modo que, trata-se de hipótese de contraditório diferido.

Nesse sentido:

[...]O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...].
(STF, Primeira Turma, MS 31355/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A noção
de direito líquido e certo
ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico-processual,
ao conceito
de situação
decorrente
de fato
incontestável e inequívoco, suscetível
de imediata demonstração
mediante
prova literal
pré
-constituída.
Precedentes
.’ (MS 23.190-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello – Pleno)

Isso significa

que a natureza eminentemente documental do processo de mandado de segurança

torna incontornável
a exigência de que a parte impetrante
produza
,
‘ex ante’
, elementos de informação
que efetivamente comprovem
a situação de fato
invocada
na impetração mandamental, em contexto
impregnado

da necessária liquidez
,
pois
,
ausente o elemento de certeza
,
a alegação
do autor do ‘
writ’
constitucional
não terá relevo processual algum
.

Impunha-se
, pois, à parte ora impetrante
cumprir
a obrigação processual
de produzir
, desde logo,
com a inicial
, os documentos
essenciais
ao exame da postulação veiculada
nesta
causa mandamental. [...].
(STF, decisão monocrática, MS 28891/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). [com negrito e itálico no original]

Além do mais, conforme restou consignado pelo 1º Vogal, Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa,
a circunstância de o Diretor de Veículos do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, autoridade competente para aplicação da medida de suspensão cautelar do credenciado, conforme artigo 5º da retrocitada portaria, não ter ouvido previamente o apelado, não importa em violação ao devido processo administrativo, visto que se trata de hipótese de contraditório diferido.

Frisou que,
presentes indícios de infração consistente no exercício da atividade de
despachante de trânsito em Município no qual o apelado não estava devidamente credenciado, não há que se falar em ilegalidade na suspensão cautelar daquele, por prazo determinado, para apuração dos fatos.

Asseverou, ainda, que,

o apelado não está amparado em direito líquido e certo, visto que a decisão administrativa prolatada por autoridade competente, está fundamentada e não destratou o direito à ampla defesa,

porquanto, repito, cuida-se de hipótese de contraditório diferido.

Portanto, resta claro que o apelado não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede de ação constitucional.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator, Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, para
acompanhar
o voto do (1º vogal), Exmo. Sr. Desembargador Luiz Carlos da Costa, no sentido de
dar provimento
ao Recurso de Apelação,

interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN
, para indeferir a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023